Tribunal: TJES
Processo: 0000043-51.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-51.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN CARLOS DE OLVEIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000043-51.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN CARLOS DE OLVEIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. O RECURSO DE APELAÇÃO BUSCA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME ABERTO, FUNDAMENTADO NA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL.

I. Caso em exame

1. O apelante, Gean Carlos de Oliveira Machado, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A sentença original fixou a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto. Após a oposição de embargos de declaração pela defesa, a pena foi alterada para 2 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, com a aplicação da detração de 1 ano, 4 meses e 11 dias. No entanto, a juíza manteve o regime inicial semiaberto, com base na gravidade do delito e na quantidade e variedade de drogas apreendidas. A defesa, irresignada com a manutenção do regime, interpôs recurso de apelação pleiteando a fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial semiaberto, apesar da pena remanescente ser inferior a 4 anos e o réu ser primário, é justificada em virtude da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

III. Razões de decidir

3. A fixação de um regime inicial mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da pena é legal e adequada, desde que devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso.

4. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas — 52 pinos de cocaína, 122 pinos de crack e 24 buchas de maconha — configuram motivação idônea para manter o regime semiaberto, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese: É possível a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o estabelecido pela quantidade de pena remanescente, quando a decisão estiver devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do delito, como a quantidade e a variedade de drogas apreendidas. Tal fundamentação encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
02 (DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa, no id. 14587185, pleiteia que o apelante seja transferido para o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Contrarrazões, no id. 14587187, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14776996, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000043-51.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN CARLOS DE OLVEIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relata
a denúncia:

[...]

Prova o inquérito policial acima relacionado, no dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 03h:34min, na Rua Manhuaçu, próximo a rotatória, bairro Nova Carapina II, Serra/ES, local conhecido como de ocorrência de intenso tráfico de drogas ilícitas, o DENUNCIADO tinha consigo e mantinha em deposito em uma residência abandonada, com a finalidade do tráfico, o total de 52 (cinquenta e dois) pinos contendo a droga ilícita “COCAÍNA”, 122 (cento e vinte e dois) pinos contendo a substância ilícita “CRACK” e 24 (vinte e quatro) buchas contendo a substância ilícita “MACONHA”, além da quantia de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em espécie.

Consta dos autos que, no dia e horário dos fatos, Policiais Militares informados por um morador local que na Rua Manhuaçu, Nova Carapina II, Serra/ES, havia um elemento traficando drogas ilícitas, se deslocaram até o mencionado local, onde chegando perceberam o DENUNCIADO saindo de uma casa abandonada de posse de drogas ilícitas.

Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares percebendo que o DENUNCIADO ao vê-los tentou se livrar dos entorpecentes que tinha consigo, o abordaram e ao realizarem revista pessoal em Gean e buscas no imóvel do qual ele saia, encontraram e apreenderam uma sacola contendo o valor em espécie e as drogas ilícitas indicadas.

O DENUNCIADO já responde a outras Ações Penais, por TRÁFICO DE DROGAS e ROUBO e ao ser ouvido alegou que havia saído de casa para cheirar cocaína.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, dentre os quais figuram o Auto de Apreensão e o Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
02 (DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa, no id. 14587185, pleiteia que o apelante seja transferido para o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

De início, verifico que a materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por elementos como o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório e os depoimentos dos policiais militares SD/PMES Jerbson Silva Mota e SD/PMES Patrick Galvão Da Silva, tanto na fase policial quanto em juízo.

A versão do acusado de que a droga era para consumo próprio foi considerada isolada nos autos, pois os depoimentos dos policiais foram uníssonos e coerentes.

A sentença original condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa.

A defesa opôs embargos de declaração, argumentando omissão quanto à aplicação da detração, com o objetivo de alterar o regime prisional para o aberto.

Em decisão posterior, a juíza acolheu o pedido, aplicando a detração de 1 ano, 4 meses e 11 dias de prisão provisória, o que resultou na pena definitiva de 2 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

Contudo, ela manteve o regime inicial semiaberto, justificando sua decisão na "gravidade do delito, bem como, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (52 pinos de cocaína, 122 pinos de crack e 24 buchas de maconha)".

Um segundo embargo de declaração foi oposto pela defesa, alegando contradição na manutenção do regime semiaberto, mas foi rejeitado pela juíza, que reafirmou que a fixação do regime mais gravoso estava devidamente fundamentada.

Da Fixação do Regime Prisional

O apelante se insurge contra a sentença, afirmando que, com a redução da pena para 2 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser o aberto, conforme o artigo 33, § 2º, do Código Penal.

A defesa alega ainda que o magistrado não pode aplicar uma pena-base no mínimo e, em seguida, fixar um regime prisional mais gravoso do que o previsto para a quantidade de pena, citando a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) entendem que é legítimo impor um regime inicial mais rigoroso do que o quantum da pena permitiria, desde que haja fundamentação idônea baseada nas circunstâncias concretas do caso.

No presente caso, a juíza de primeiro grau fundamentou sua decisão na "gravidade do delito, bem como, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (52 pinos de cocaína, 122 pinos de crack e 24 buchas de maconha)".

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos válidos para justificar a imposição de um regime inicial mais gravoso.

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões e parecer, também sustenta que a fixação do regime semiaberto foi legal e adequada, pois a decisão foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Dessa forma, mesmo com a detração da pena, a fixação do regime semiaberto não representa uma ilegalidade.

O entendimento consolidado do STF e do STJ, e a Súmula 719 do STF, permitem que o regime mais severo seja imposto quando há motivação idônea, como a elevada quantidade e variedade de entorpecentes, o que é o caso dos autos.

Conclusão

Diante do exposto, verifica-se que a decisão de primeiro grau, ao manter o regime inicial semiaberto, mesmo após a detração da pena, encontra-se em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante.

A fundamentação apresentada pela magistrada, baseada na quantidade e na variedade de drogas, é idônea e suficiente para justificar a imposição de um regime mais gravoso do que o previsto para a pena remanescente.

Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso de Apelação, mas, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença e as decisões subsequentes em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)